Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713196-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E S P A C H O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por HUGO DE PAULA SANTOS contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de liminar para suspender a posse do candidato classificado na 1a posição do concurso para o preenchimento de uma vaga de Consultor Legislativo. No mérito, pede a atribuição dos pontos referentes à prova de títulos ao impetrante, reclassificando-o para o 1o lugar da lista de classificação ou a reserva de sua vaga. Pela certidão de id. 22836695, o processo foi incluído em pauta de sessão telepresencial, a ser realizada no dia 09/02/2021. O impetrante HUGO DE PAULA SANTOS, através da petição de id. 22033026, requer a inscrição do seu advogado MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS para realizar sustentação oral na respectiva sessão de julgamento. No mesmo sentido é a petição do terceiro interessado, RONIE PAULUCIO PORFRIO (id. 22936971), requerendo a inscrição da advogada CAMILLA LOUISE CÂNDIDO GALDINO. É o relatório. Analisando as petições, verifico que há dois pedidos autônomos de inscrição para sustentação oral, do impetrante e do terceiro interessado. Assim, como o advogado do impetrante MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS possui procuração nos autos (id. 9879174) e a advogada indicada pelo terceiro interessado CAMILLA LOUISE CÂNDIDO GALDINO foi substabelecida para atuar no feito (id. 20548097), DEFIRO as inscrições para sustentação oral. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021 13:41:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator